Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-59.2023.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800488-59.2023.8.14.0030

ADVOGADO DATIVO: GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES

APELANTE: WILLIAMY PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800488-59.2023.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARAPANIM

APELANTE: WILLIAMY PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. GABRIEL PINHEIRO OAB/PA 33.529 – DEFENSOR DATIVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO POR ARREPENDIMENTO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO RESPONSÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Williamy Pereira dos Santos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática de três furtos qualificados (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c art. 71, do Código Penal), perpetrados com rompimento de obstáculo e concurso de agentes. A defesa buscou a reforma da dosimetria da pena, o afastamento da continuidade delitiva, o reconhecimento do arrependimento posterior e a condenação do Estado ao pagamento dos honorários do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da continuidade delitiva; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do arrependimento posterior; (iv) apurar se o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo deve ser atribuído ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base é fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o concurso de agentes não utilizado como qualificadora, conforme autorizado pelos arts. 59 e 68 do CP.

4.

O reconhecimento da continuidade delitiva é cabível quando presentes pluralidade de condutas da mesma espécie, com semelhança de tempo, lugar e modus operandi, o que se verifica no caso.

5.

O arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do CP, exige restituição voluntária da coisa antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu, pois os bens foram recuperados por terceiros e não por iniciativa do réu.

6.

Os honorários do defensor dativo devem ser pagos pelo Estado, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF e o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo incabível a imposição do encargo ao réu hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, ainda que se trate de elemento também apto a qualificar o tipo penal.

2.

É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando os crimes da mesma espécie forem cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

3.

A causa de diminuição por arrependimento posterior exige reparação voluntária do dano antes do recebimento da denúncia.

4.

O Estado responde pelo pagamento dos honorários do defensor dativo quando nomeado por ausência da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 16, 59, 68 e 71; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800488-59.2023.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARAPANIM

APELANTE: WILLIAMY PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. GABRIEL PINHEIRO OAB/PA 33.529 – DEFENSOR DATIVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Williamy Pereira dos Santos, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, c/c art. 71, do CPB.

Consta na denúncia (ID 19423510) que no dia 27 de junho de 2023, por volta das 2h da madrugada, o apelante juntamente com um indivíduo conhecido como “Juquinha”, arrombou o estabelecimento comercial de Ana Maria de Freitas Carvalho e furtou produtos de perfumaria.

Narra a peça inquisitória, que na madrugada de 3 de julho de 2023, o recorrente novamente em companhia do referido “Juquinha”, voltou a arrombar o mesmo estabelecimento, de onde subtraiu dois pacotes de cigarros, um par de brincos, gêneros alimentícios e um estojo de joias avaliado em aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Segundo relato de Ana Maria, populares afirmaram que o apelante estava vendendo os objetos furtados na região.

Além disso, de acordo com a investigação policial, no dia 9 de julho de 2023, por volta das 2h30min, o apelante arrombou o comércio de Alcilene Paiva de Moraes, localizado na PA 360, Bairro Abacate e furtou produtos de perfumaria avaliados em cerca de R$ 1.329,00 (mil trezentos e vinte e nove reais). O crime provocou a destruição da porta dos fundos do estabelecimento, conforme registrado no auto de constatação de dano e rompimento de obstáculo (ID 96458762 – Pág. 19). Alcilene narrou que deste total, aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) foram recuperados em uma casa abandonada, após buscas realizadas por ela com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar.

Em sede administrativa, o policial militar Raimundo Carmelino Barroso Guimarães informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, iniciou diligências e conseguiu apreender o recorrente, o qual constava como evadido do sistema prisional. Durante a abordagem, foram recuperados alguns dos objetos furtados, avaliados em R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), conforme termo de apreensão constante no ID 96458761 – pág. 8. Essa versão foi confirmada pelos PMs Gefferson Silva Noronha e Tiago Góes da Paixão.

Durante o interrogatório, Wiliamy confessou a prática dos crimes, afirmando que vendeu os objetos furtados para comprar drogas, confirmando ter agido em parceria com um indivíduo conhecido como “Juquinha”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 19423616), contra a qual a Defesa pugnou (ID 19423631) pela reforma da dosimetria aplicando-se o mínimo legal, o afastamento do aumento de pena de 1/6 uma vez que se trata de crime único, a redução de pena de 2/3 tendo em vista o arrependimento posterior, bem como a condenação da Fazenda Pública Estadual a pagar os honorários advocatícios.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (ID 19423635).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 20253680).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da reforma da dosimetria

Pugna a defesa, pela reforma da dosimetria no sentido de redução da pena-base para o mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base ao recorrente acima do mínimo legal.

O magistrado sentenciante fundamentou idoneamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme se vê:

“(...) As circunstâncias do crime são relevantes, visto que o réu se encontrava em companhia de outro elemento, em concurso de agentes, permitindo com esse auxílio um maior prejuízo e facilidade na subtração de bens do estabelecimento da vítima. Assim, deve ser negativa a valoração dessa circunstância. (...)”

Outrossim, embora o concurso de pessoas possa configurar uma qualificadora do delito, verificou-se que o Magistrado deliberadamente não a utilizou para qualificar o tipo penal. Em vez disso, adotou apenas a qualificadora do rompimento de obstáculo para fixar o intervalo da pena. Assim, a participação de mais de uma pessoa no crime foi corretamente considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2. Do afastamento da continuidade delitiva

Com relação ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, é sabido que, o reconhecimento exige uma pluralidade de condutas sucessivas no tempo, que ocorrem de forma periódica e se constituem em delitos da mesma espécie (ofendem o mesmo bem jurídico tutelado pela norma – não se exigindo a prática de crimes idênticos), de modo que as condições de tempo, lugar, maneira ou outras semelhantes, ou seja, os delitos posteriores retratariam continuação do primeiro.

No caso em análise, desde a denúncia até a sentença, constata-se que os fatos narrados na exordial acusatória foram confirmados de forma inequívoca. Tal confirmação é especialmente evidente nos depoimentos constantes da mídia anexada aos autos e nos trechos transcritos na sentença, os quais esclarecem os acontecimentos com clareza, destacando-se, entre eles:

“(...) Alcilene Paiva de Moraes, vítima, disse que o réu arrombou a porta de sua loja e furtou produtos de perfumaria por duas noites seguidas, de quarta para quinta-feira, e de sábado para domingo. Recordou que alguns produtos foram recuperados. Recordou que a comunidade sabia que o réu praticava diversos furtos e disseram que foi ele que arrombou a loja. Com essa informação, foi até a residência do réu e conseguiu recuperar alguns produtos que ainda estavam na posse dele. Revelou que, somando os prejuízos com as portas e bens não recuperados, o total alcançou mais de R$5.000,00. (...)”

Cabe ressaltar que o depoimento prestado em Juízo pela testemunha mencionada, está em plena consonância com os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução. Esses elementos, em conjunto, representam indícios relevantes para a caracterização do crime continuado.

Dessa forma, estão presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal, sendo correto o reconhecimento do crime continuado.

Logo, rejeito a tese suscitada pela defesa.

3.

Da redução da pena por arrependimento posterior.

No mesmo sentido, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, relativa ao arrependimento posterior.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o arrependimento posterior constitui causa geral de diminuição de pena, aplicável na terceira fase da dosimetria. Para sua incidência, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no dispositivo legal: (i) inexistência de violência ou grave ameaça na prática do crime; (ii) reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa; e (iii) que tal reparação ou restituição ocorra de forma voluntária por parte do agente.

Feita essa observação e com base na análise dos elementos constantes nos autos, em especial os depoimentos prestados na fase inquisitorial (ID 19423500) e confirmados em juízo, conclui-se que não estão presentes os requisitos para aplicação da referida causa de diminuição.

Não há qualquer indicação, por parte da vítima ou das testemunhas, de que o recorrente tenha de forma voluntária, restituído os bens subtraídos. Pelo contrário, a ofendida relatou que após receber informações de moradores sobre a identidade do possível autor do furto, dirigiu-se à residência do apelante, onde foi recebida por seu pai, identificado como “Vladir”. Este teria colaborado na recuperação dos bens furtados.

Em nenhum momento da narrativa consta que a restituição tenha sido feita por iniciativa espontânea do recorrente, o que afasta a configuração do arrependimento posterior nos termos do art. 16 do Código Penal.

Dessa forma, não há fundamento legal para acolher o pedido de redução da pena com base na referida causa de diminuição, razão pela qual se conclui pela sua improcedência.

4.Do pagamento dos honorários advocatícios

Por fim, a defesa requer a isenção do apelante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, em razão de sua comprovada hipossuficiência financeira.

Sobre este ponto, assiste razão à defesa. O custeio dos honorários do defensor dativo, nomeado em virtude da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, é encargo do Estado, conforme determina o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A matéria também encontra respaldo no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estabelece expressamente tal obrigação.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido, afastando-se qualquer responsabilidade do recorrente quanto ao pagamento dos honorários ao defensor dativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas no que concerne aos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025